Tribunal: TCU
Processo: 021.543/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na aplicação de recursos do FNS.

Inteiro teor:
Acórdão 6501/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) que tem por objeto a ocorrência de supostas irregularidades apuradas no Processo 7071/21, daquele órgão de controle externo, referente à análise da prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande/PB - FMS-CG (peças 1 e 2). Considerando a aquisição, em novembro de 2020, por meio da Dispensa de Licitação 16774/2020 (Nota de Empenho 7560, de 9/11/2020), de 6.000 testes rápidos para covid-19, no valor total de R$ 239.400,00, o que resultou no preço unitário de R$ 39,90; considerando que o Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande/PB deveria ter adquirido os testes rápidos para Covid-19 via ARP 15/2020, vigente à época, a mesma quantidade ao preço unitário de R$ 8,93, no valor total de R$ 53.580,00; considerando a previsão na ARP 15/2020 da possibilidade de prorrogação da validade da ata de registro de preços para além de doze meses, em desacordo com o art. 15, § 3o, III, da Lei 8.666/1993, o qual dispõe que a validade do registro de preços não poderá exceder um ano; considerando que, depois da realização das medidas saneadoras, a unidade técnica concluiu pela aquisição dos testes para Covid-19 com sobrepreço, resultando em dano ao erário no valor histórico de R$ 185.820,00 (10/11/2020), e pela ausência de demonstração do efetivo recebimento, distribuição e dispensação dos mesmos materiais, nos termos examinados na instrução de peça 47; considerando as irregularidades, as condutas e os responsáveis identificados pela unidade instrutora, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XXVI, 235 e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "g", todos do RITCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, em: i) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; ii) no mérito, considerá-la parcialmente procedente; iii) converter, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do RITCU, os presentes autos em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a citação solidária dos responsáveis mencionados na instrução de peça 47, conforme os arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, I e II, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da citação, apresentem alegações de defesa ou recolham ao cofre credor especificado as quantias devidas, atualizadas monetariamente, a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em razão dos atos informados na instrução; iv) informar aos responsáveis, quando da citação, que, caso venham a ser condenados por este Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 202, § 1o, do RITCU; v) esclarecer aos responsáveis, quando da citação, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; vi) encaminhar aos responsáveis, quando da citação, cópia da instrução de peça 47, a fim de subsidiar a apresentação de suas alegações de defesa; vii) informar à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB e ao representante sobre o teor desta deliberação; viii) cientificar o Ministério da Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RITCU, acerca da conversão dos autos em tomada de contas especial; ix) apensar este processo à tomada de contas especial instaurada em razão da conversão. 1. Processo TC Processo 021.543/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: município de Campina Grande/PB. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Lincoln Mendes Lima (14.309/OAB-PB), representando a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.